Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-10.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713013-10.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CAMILA MENDES SOUSA BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que imputou à acusada a prática de tentativa de homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da pronúncia; (ii) definir se é possível a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal; e (iii) determinar se deve ser afastada, nesta fase, a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia, na forma do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prescindindo da certeza quanto à intenção homicida. 4. A jurisprudência consolidada entende que a desclassificação para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, hipótese não verificada no caso, dada a presença de elementos que sustentam a versão acusatória. 5. A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese dos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414, 415, e 419. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 980.430/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 14/4/2025, DJEN 24/4/2025; TJDFT, Acórdão 1748993, 0731620-42.2022.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 24.8.2023, publ. 5.9.2023. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 413, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal, 93, inciso IX, da Constituição Federal, 121, §2o, inciso IV, e 129, ambos do Código Penal, sustentando afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Requer o afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por considerá-la manifestamente improcedente e desprovida de suporte probatório mínimo. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Além disso, defende a inexistência de animus necandi, argumentando que a conduta imputada não revela dolo de matar, o que justificaria a desclassificação para o crime de lesão corporal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 413, 415 e 419, todos do Código de Processo Penal, 121, §2o, inciso IV, e 129, ambos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a ausência do cotejo analítico dos julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o AgInt no AREsp n. 2.781.129/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028